Tribunal: TJES
Processo: 5002514-97.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002514-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: BRUNNA RODRIGUES
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5002514-97.2023.8.08.0012

RECTE.:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECDOS.: BRUNNA RODRIGUES; BANCO SAFRA S A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
FALHA NA SEGURANÇA
.
TRANSAÇÃO NÃO REALIZADA PELA CONSUMIDORA
.
TERCEIRO ESTRANHO
. RESTITUIÇÃO DE
VALORES
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO.
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO
AUSÊNCIA
ATO ILÍCITO
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida BRUNNA RODRIGUES apresentou contrarrazões (Id. 5371774) e que a assistência por Defensor Público se deu apenas em fase recursal e o Recorrido BANCO SAFRA S.A peticionou apresentando pagamento da condenação solidária imposta (Id. 5371768).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5371760
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n
º
9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5371759
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida Picpay a desconstituir o débito de R$ 3.709,72 e a restituir à autora o valor de R$ 30,20, corrigido monetariamente a contar do desembolso e com juros legais a contar da citação. Ainda, condeno as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Julgo improcedente o pedido contraposto da Picpay. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se.
”

Trata-se de ação de
indenização por danos materiais e morais
,
sob argumento que
as rés
falha
ram
na segurança d
e
conta da
requer
ente

ao passo em que permite que terceiros
a
invadam realizando transações bancárias.

O

Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando

ausência de ato ilícito vez que a transferência bancária objeto dos autos teria ocorrido de forma legal e pela própria consumidora, pelo que postula pelo afastamento das condenações.

E
m breve síntese do processo, tem-se que
a parte autora
descobriu débito
na plataforma

da recorrente (
PICPAY
S.A
)

no valor de R$ 3.709,72
(três mil, setecentos e nove reais e setenta e dois centavos)
e ao entrar em contato com a empresa, lhe fora informada que se tratava de débito junto a cartão de crédito da segunda requerida (BANCO SAFRA S.A), momento em que a requerente percebeu existência de golpe, haja vista aduzir jamais possuir conta com a instituição financeira ré.

Isto exposto
,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
os
autor
es
, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de validade das operações
supostamente
realizadas pela recorrida, analisando-se as provas dos autos, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, invertendo-se o ônus da prova, diante da evidente relação de consumo (art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC), não logrou com êxito a
empresa
recorrente em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), tendo falhado,
nitidamente
, na prestação de serviço, vez que não utiliza ferramentas e mecanismos tecnológicos para se proteger e proteger dados de terceiros, permitindo que terceiro fraudulento adentre em seus sistemas, e, nos moldes d
o

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Não distante,
ainda que a recorrida tenha sido vítima de fraude, considerando
o valor significativo utilizado em transação bancária
,
superior
a média cotidiana, não se vislumbra outra medi
d
a se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança d
as rés
, reconhecendo-se a responsabilidade
do recorrente

em que através de seu comportamento negligente e permissivo, assente que terceiros invadam conta registrada em sua plataforma e se apossuam dos valores existentes
, o requerido deveria, no mínimo, ter contatado
a
titular da conta para confirmação e, em caso negativo, impedido definitivamente as transações, nesse giro,
se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer
falha na prestação de serviço
pela
plataforma
ré e restituição d
os
valores transferidos impugnados.

‘‘
(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
.
Nesse tipo de operação, de modo geral,

para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação
.
Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente.
Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
sobretudo porque
demonstrada violação a direito de personalidade decorrente do elevado desfalque financeiro no orçamento da autora, situação capaz de gerar angústia e sofrimento

de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pel
o banco
ré
u
/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, a serem em favor do
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES
, nos termos da
L
ei
C
omplementar
E
stadual n
º
105/
19
97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)